Tribunal: TJDFT
Processo: 0711739-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
ÓRGÃO JULGADOR: 2a TURMA CÍVEL CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0711739-59.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA., CAMARGO SILVA, DIAS DE SOUZA ADVOGADOS AGRAVADO: MARCOS VIEIRA MALVAR RELATOR: DES. HUMBERTO ADJUTO ULHÔA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HNK BR INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA contra decisão proferida pelo d. magistrado da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença (ação monitória) movido pela ora agravante em face de MARCOS VIEIRA MALVAR, indeferiu o pedido de quebra de sigilo bancário requerido (ID 15984746 do Agravo). Informa a agravante, em síntese, que desde novembro de 2010, início do cumprimento de sentença, solicitou todas as diligências cabíveis a procura de bens em nome do agravado para a satisfação do débito, porém sem qualquer êxito. Esclarece que em 30.08.2019, renovou o pedido de pesquisa infojud, na qual constou, na declaração de IR 2019-2018 do agravado, um saldo em espécie de R$ 295.000,00 e dólares declarados na quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nas datas de 31.12.2017 e 31.12.2018. Em razão das novas informações, a agravante requereu a realização de nova penhora online nas contas do agravado, entre outras diligências, todas infrutíferas, ocasião em que solicitou a quebra do sigilo bancário do agravado em razão da clara tentativa de ocultação de bens e de simular a sua real situação patrimonial, sendo a medida indeferida sob a alegação de que em nenhuma das pesquisas foi apontada movimentação financeira nas instituições bancárias. Sustenta que não foram realizadas pesquisas Bacenjud nos anos de 2017 e 2018, sendo indispensável o deferimento do pedido no IR 2019-2018 foram transferidas para os familiares do agravado, para que ele próprio pudesse movimentar e usufruir dos respectivos valores. Salienta a necessidade de se aferir a destinação dos citados valores com o objetivo de evitar que o agravado se beneficie da própria torpeza, não podendo o Judiciário estimular a prática de ilícito, indeferindo injustificadamente a adoção de medidas para a efetivação da tutela jurisdicional. Colaciona jurisprudência em reforço à tese defendida e entende cabível a adoção das medidas executivas atípicas previstas no artigo 139, inciso IV, do CPC, em atenção ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional. Por fim, insiste na presença dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, uma vez que o MM. Juiz remeterá os autos para o arquivo. Requer, de imediato, a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo para determinar a suspensão da execução até o julgamento definitivo do agravo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar o r. decisum e deferir: a) a quebra de sigilo bancário do agravado e a apresentação de extratos bancários desde a propositura da ação monitória (2004); e, b) a realização de medidas executivas atípicas previstas no artigo 139, inciso IV, do CPC. Preparo regular (ID 15984754 do AGI). É a síntese do necessário. Decido. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Novo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Com efeito, não se olvida que a quebra de sigilo bancário constitui medida excepcional, sendo necessário para o seu deferimento a comprovação de esgotamento de todos os meios disponíveis para a localização de bens do executado. Na hipótese em comento, pelo menos nesse exame de cognição sumária, verifica-se não só pelos relatos apresentados pelo agravante, mas pelos documentos colacionados, que inúmeras foram as diligências, nesses mais de 9 (nove) anos desde o início do cumprimento de sentença, na tentativa de localização de bens do agravado, sem sucesso. Decerto que a notícia recente, fornecida por meio da pesquisa ao sistema INFOJUD, apontando um saldo em espécie de vultosa quantia em nome do agravado, aliada às inúmeras tentativas frustradas de localização de bens passíveis de penhora e aos princípios da lealdade, boa-fé processual e, ainda, da efetividade da prestação jurisdicional, podem ensejar o deferimento do pedido de quebra de sigilo. Contudo, embora presente a probabilidade do direito, não se pode dizer o mesmo do alegado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a justificar a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Na verdade, se atentarmos para a r. decisão agravada (ID 55666921 da 1a instância), percebe-se que, ao indeferir o pedido de quebra do sigilo bancário requerido, o d. magistrado abre prazo para o credor, ora agravante, indicar bens passíveis de penhora, salientando que a inércia resultará no envio dos autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 26678481 (1a instância). Neste particular, a citada decisão apontada dispôs, verbis: ‘ (...) Não havendo manifestação ou caso a parte desconheça bens passíveis de penhora, fica desde já deferida a suspensão da execução por um ano, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC, hipótese em que o processo deverá aguardar em arquivo provisório, sem baixa das partes, facultado o desarquivamento a qualquer tempo, caso a parte credora localize bens do devedor. Consoante o disposto no art. 921, § 4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente começará a correr após o decurso de um ano da suspensão do processo. (...)” (ID 26678481 da 1a instância). De fato, na espécie, não encontrados bens penhoráveis, a suspensão da execução pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, III e § 1o do Código de Processo Civil, é medida que se impõe. De toda forma, como bem ressaltado no decisum os autos poderão ser desarquivados a qualquer tempo se forem encontrados bens, nos termos do § 4o do art. 921 do CPC. Ora, na medida em que não apontados bens penhoráveis, não se revela razoável postergar/obstar a possibilidade de arquivamento durante o trâmite deste agravo, sob pena de burla ao espírito de não eternização do feito preconizado no art. 921 do Código de Processo Civil. Inclusive e sobretudo porque, não se prestando ao fim perseguido, não se revela cabível conceder o pretendido efeito suspensivo. Com efeito, o objeto de impugnação do presente agravo não caracteriza meio apto a obstar o arquivamento dos autos da execução, pois os meios coercitivos vindicados, a princípio, não instrumentalizam o feito com os bens expropriáveis necessários ao não arquivamento. A pretendida quebra do sigilo bancário, bem como o deferimento de medidas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC, embora denotem idônea técnica coercitiva de execução, não afastam a ausência de expropriação, circunstância essa que impõe ao feito a aplicação do procedimento do art. 921 do Código de Processo Civil. Destarte, não vislumbro na determinação exarada pelo d.magistrado, prejuízo ou risco ao resultado útil do processo, mostrando-se desnecessária a pretendida suspensão do cumprimento de sentença para aguardar o julgamento do agravo pelo colegiado. Vale lembrar que, in casu, o prazo prescricional sequer terá início. Destaco, por fim, que a remessa ao arquivo provisório, por si só, não constitui óbice ao cumprimento de eventual decisão favorável à agravante, quando do julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se e solicitem-se as informações. P.I. Brasília/DF, 15 de maio de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator